Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702299-63.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Indefiro o pedido de ID. 64817940. O requerente apresenta alegações genéricas sobre a situação de hipossuficiência, desacompanhadas, contudo, de elementos probatórios que corroborem com a alegada necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Ademais, ao contrário da alegação de que o juízo a quo deixou de se manifestar sobre a pedido de concessão da gratuidade de justiça, tem-se, de fato, que a gratuidade de justiça foi indeferida quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença (Decisão de ID. 163813278 dos autos originários). Desse modo, tem-se que o preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput, do CPC), o que não foi observado pelo agravante, e a sua não comprovação enseja o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Pela derradeira vez, intime-se o agravante para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator